Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS (212) PROCESSO: 0701023-79.2021.8.07.0018 RECORRENTES: SIMONE RICARTE DE LIMA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SIMONE RICARTE DE LIMA DECISÃO Não obstante a inicial observância à tese firmada no RE 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal, em 9/9/2022, reputou constitucional a controvérsia “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (RE 1.366.243 – Tema 1.234), mesma discussão trazida aos autos. Destacam-se alguns trechos do voto condutor do acórdão que reconheceu a existência de repercussão geral da questão: A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir segurança jurídica no que respeita à aplicação de seus próprios precedentes (Tema 793, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), notadamente quanto à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS. (...) No julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Relator o Ministro Luiz Fux (Tema 793 da Repercussão Geral), o Plenário do Supremo Tribunal Federal inicialmente reafirmou sua jurisprudência dominante, decidindo pela responsabilidade solidária dos entes federados quanto à prestação do direito à saúde (...) Não obstante, remanesceram questões polêmicas sobre a competência para o processamento e julgamento dessas lides, o que acarretava sobremaneira insegurança jurídica no País. (...) Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Assim, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e à própria sistemática do Código de Processo Civil vigente, os recursos extraordinários de ID 36702303 e ID 41989084 deverão aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Em razão do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031